Tribunal: TJMT
Processo: 0009059-28.2016.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009059-28.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.435.472/0001-81 (APELADO), ELIENE TELES DOS REIS ADAMS - CPF: 694.882.901-53 (APELADO), EDIMIR TELES DOS REIS - CPF: 001.744.551-51 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA SUPRIR OMISSÃO EM 5 DIAS. AUSÊNCIA
DE DUPLA INTIMAÇÃO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pelo exequente, após ausência de manifestação quanto à determinação judicial para adequação da inicial e indicação de bem à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem prévia intimação específica do exequente para suprir a omissão no prazo de 5 dias, com advertência expressa de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo por abandono da causa quando o autor permanece inerte por mais de 30 dias.

4. A decretação do abandono exige, cumulativamente, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

5. A intimação eletrônica em processos digitais equipara-se à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, do art. 25 da Lei nº 6.830/1980 e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

6. A jurisprudência do STJ e do tribunal local reconhece que a extinção por abandono depende da prévia intimação pessoal para suprir a omissão, sendo insuficiente a mera inércia da parte.

7. Em execuções fiscais, exige-se cautela adicional, com dupla intimação: uma para impulsionar o feito e outra específica para suprir a omissão em 5 dias, com advertência de extinção.

8. A intimação realizada no caso advertiu apenas quanto ao indeferimento da inicial, não quanto à extinção por abandono, configurando ausência de intimação específica exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

9. A ausência dessa formalidade essencial implica nulidade da sentença que extinguiu o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 dias, com advertência expressa de extinção.
2.
A intimação eletrônica é válida como intimação pessoal da Fazenda Pública, desde que contenha advertência específica quanto à consequência processual aplicável.
3.
Em execução fiscal, a extinção por abandono demanda observância rigorosa das formalidades legais, inclusive intimação específica para suprir a omissão, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, art. 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2563264/MA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 2.9.2024; TJMT, Apelação nº 1000148-05.2020.8.11.0036, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.2.2026; TJMT, Apelação nº 10398085420218110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0009059-28.2016.8.11.0015, ajuizada
para
a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 005519/2016, no valor da causa de R$ 3.027,93.

O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil. Assentou que a Fazenda Pública foi devidamente intimada, com vista dos autos, para promover o regular prosseguimento da execução, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980 e do art. 183, § 1º, do CPC, mas permaneceu inerte. Concluiu, por isso, estar configurado o abandono da causa,
destacando que, em processo eletrônico, a intimação da Fazenda por meio do sistema equivale à intimação pessoal. Registrou, ainda,
não serem devidos
custas e honorários, em razão da ausência de citação e de litigiosidade. (Id 359586355)

Antes da sentença, o juízo havia indeferido o pedido de reunião de execuções fiscais formulado pelo exequente, ao fundamento de que a providência constitui faculdade judicial e poderia gerar tumulto processual, especialmente em processos eletrônicos e em feitos em fases distintas. Na mesma decisão, reiterou a intimação do Município para que, no prazo de 30 dias, adequasse a execução fiscal, sob pena de indeferimento da inicial, mediante indicação específica do bem imóvel que pretendia oferecer à penhora e apresentação de documentos comprobatórios da propriedade do bem pela parte executada. (Id 359586352)

Nas razões recursais, o
apelante
sustenta, em síntese, que a sentença não deve prevalecer porque a extinção por abandono exige intimação pessoal válida da Fazenda Pública, o que não teria ocorrido. Afirma que a mera abertura de vista dos autos em sistema eletrônico não equivaleria, por si só, à ciência inequívoca do ente público.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do abandono à execução fiscal, em razão da natureza indisponível do crédito tributário e das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Aduz que não houve desinteresse na cobrança, mas apenas paralisação processual, e defende a necessidade de concessão de oportunidade real para regularização, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. Ao
final,
pede o
provimento do recurso para restabelecimento do feito executivo. (Id 35958635
6
)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
haja vista estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A controvérsia recursal diz respeito à
possibilidade, ou não, de extinção da execução por negligência ou abandono
do processo
.

No caso concreto, o juízo de origem, após indeferir o pedido de reunião de execuções fiscais, determinou a intimação do
exequente
para, no prazo de 30 dias, adequar a execução fiscal, mediante indicação específica do bem imóvel que pretendia oferecer à penhora e apresentação de documentos comprobatórios da propriedade do bem pela parte executada, sob pena de indeferimento da inicial. (Id 359586352)

Posteriormente, diante da ausência de manifestação, sobreveio sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que configurado o abandono da causa. (Id 359586355)

Ocorre que, embora a intimação eletrônica realizada em processo que tramita em meio digital seja válida e se equipare à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, do art. 25 da Lei nº 6.830/1980 e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, a extinção por abandono exige intimação específica para que a parte supra a omissão no prazo legal de 5 dias, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito.

Com efeito, o art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias. Todavia, o § 1º do mesmo dispositivo condiciona essa providência à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
”

Todavia, a adoção dessa medida pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Sobre o tema, desta
que-se
o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta. (...). (STJ -
AgInt
no
AREsp
2563264/MA 2024/0034042-8, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, j. 2.9.2024, T4).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...) A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte autora por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. (...). (TJMT 1000148-05.2020.8.11.0036, Rel. Des. Marcio Vidal, j.
18.2.2026, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Com
o
já frisado, o
Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, estando a Fazenda Pública regularmente intimada por meio do sistema
PJe
, com expressa advertência de que a omissão poderá ensejar a extinção da execução, e permanecendo inerte, resta configurado o abandono da causa.

Nessas hipóteses, a intimação eletrônica realizada em processo que tramita exclusivamente em meio digital é reputada válida e apta a suprir a exigência de intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006.

Conferem-se
:

(...) As intimações foram realizadas via sistema eletrônico (
PJe
), modalidade válida como intimação pessoal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, com respaldo na Lei nº 11.419/2006. (TJMT 0000117-64.1997.8.11.0082, Relator Des. Jones Gattass Dias, j. 10.2.2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

(...) A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, em processos eletrônicos, a intimação eletrônica é suficiente para configurar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, inclusive em ações de execução fiscal. (...). (TJMT 0008968-08.2015.8.11.0003, Relator Des. Marcio Vidal, j. 27.1.2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

No entanto, a jurisprudência desta Corte tem adotado cautela adicional nas execuções fiscais, exigindo, antes da decretação do abandono, a prévia intimação do exequente para impulsionar o feito e, persistindo a inércia, nova intimação específica para suprir a falta no prazo de 5 dias, com advertência de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

(...) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de extinção do processo por abandono em execução fiscal, desde que observadas rigorosamente as formalidades legais, inclusive a dupla intimação pessoal da Fazenda Pública. (...).

(TJMT 10398085420218110041, Relator Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

No caso em exame, embora a Fazenda Pública tenha sido regularmente intimada por meio do sistema
PJe
, modalidade válida e equiparada à intimação pessoal, verifica-se que não houve intimação específica para suprir a omissão no prazo legal de 5 dias, com advertência expressa de extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A intimação anterior advertiu apenas quanto ao possível indeferimento da inicial, consequência processual diversa daquela efetivamente aplicada na sentença, que extinguiu o feito por abandono da causa.

Assim, a ausência dessa providência conduz à anulação da sentença de extinção, com o retorno dos autos à origem.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada nova intimação específica do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, caso ainda reputada necessária pelo magistrado singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026